Tribunal: TJMT
Processo: 0002890-95.2015.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002890-95.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HILDA FRANCISCA CUSTODIA DA CONCEICAO - CPF: 531.645.201-15 (APELADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO DA CONCEICAO - CPF: 141.660.201-10 (APELADO), ANTONIO CARLOS BATISTA BARBOSA - CPF: 173.112.921-15 (APELANTE), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – PEDIDO EM RECONVENÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO – ART. 343, §2o, DO CPC – CAUSA MADURA – JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA A IMISSÃO DEMONSTRADOS – PROPRIEDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA – PEDIDO DE IMISSÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1- O art. 343, §2o, do CPC estabelece que
“A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.”

2
- “A intimação da autora da ação de usucapião para se manifestar após resposta dos réus, que se apresentaram espontaneamente, contestaram e reconvieram, sem que tenha se manifestado implica formação da relação jurídico-processual na reconvenção e seu desenvolvimento há de ter cabimento ainda que a ação principal (usucapião) seja extinta.”
(TJRJ - 0219863-57.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO - Julgamento: 09/12/2020 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

3- O art. 1.013, §3o, I, do CPC estabelece que
“Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando [...] - reformar sentença fundada no
art. 485
”.

4-
“São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.”
(N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

5-
“Demonstrada a propriedade do imóvel pela parte autora, e não havendo justificativa plausível para a posse da demandada, pois que rejeitada a exceção de usucapião, o que faz dela injusta, têm-se como presentes os pressupostos autorizadores da medida reivindicatória.”

(TJ-MG - AC: 10708130001181001 MG, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021